Tribunal: STF
Processo: ARE 1252867
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO FUNDADO EM CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DISCUTIDO PERANTE O JUÍZO ARBITRAL, CUJA SENTENÇA É OBJETO DE EXECUÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DISTINTO. TRÍPLICE IDENTIDADE EM RELAÇÃO À PARTE DOS RÉUS. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA CARACTERIZADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/2015, ART. 485, V). RESISTÊNCIA À ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR PARTE ALHEIA AO NEGÓCIO JURÍDICO. NOVO ATO DE ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 PREENCHIDOS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE EVIDENCIEM A POSSE PRETÉRITA E LEGÍTIMA DO RÉU QUE INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO POSSESSÓRIO QUE SE IMPÕE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE DOS REQUERIDOS. MANUTENÇÃO, NO MAIS, DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (págs. 184-185 do documento eletrônico 1).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA, ERROR IN PROCEDENDO, FALSIDADE DOCUMENTAL. ARGUMENTOS INSUCETÍVEIS DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. QUESTÕES ATRELADAS AO DIREITO DAS PARTES EXCLUÍDAS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE INDIQUEM POSSE PRETÉRITA E LEGÍTIMA DA PARTE REMANESCENTE. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. COROLÁRIO LÓGICO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO” (págs. 215-216 do documento eletrônico 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV, LV e LXXVIII; e 93, IX, da mesma Carta.



    Em 12/2/2020, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 3), tendo em vista os temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE – Tema 339; ARE 639.228-RG/RJ – Tema 424 e ARE 748.371-RG/MT – Tema 660).



    Posteriormente, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com apoio no art. 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil/2015, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo os Temas 339, 424 e 660 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (suposta violação do art. 5°, LXXVIII, da CF), o apelo extremo foi inadmitido sob o fundamento de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 6).



    Contra esse último ponto da decisão de inadmissão do RE (questão remanescente) foi interposto um novo agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 7). Na sequência, os autos foram encaminhados a este Tribunal (documento eletrônico 9).



    Em 7/4/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 11/4/2022 (documentos eletrônicos 11 e 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o art. 5°, LXXVIII, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.044.682-AgR/PR, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (grifei).



    Outrossim, quanto ao pedido de reforma do acórdão impugnado em razão da alegada afronta ao art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator